Tribunal: STF
Processo: RE 594163
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE OS RESULTADOS FINANCEIROS NA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATOS DE “SWAP” PARA FINS DE “HEDGE” – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 596.286-RG/RJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.